Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734349-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON JOSE BECKER POPIOLEKI AGRAVADO: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, THALES GOMES DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA, GILBERTO KLEY DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON JOSE BECKER POPIOLEKI em face de Decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença manejado por MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO, ora exequente/agravada, em desfavor de FRI - SERVICOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA e OUTROS, representados pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID n° 138656962): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Curadoria Especial, em substituição ao executado (id 136644065). (...) Incidentalmente, o advogado da parte executada atravessou petição em que pede a reserva dos seus honorários contratuais (id 136348210). É o breve relatório. Decido. Nos termos do dispositivo da sentença, os juros de mora incidem a partir da citação. No caso dos autos, razão assiste à exequente, na medida em que a contestação id 63396749 implica comparecimento espontâneo nos autos, de modo que, a partir de tal data, 18/05/2020, deve haver a incidência dos juros de mora. Por outro lado, a planilha id 63396749 consignou a incidência de juros a partir dos valores devidos, contrariando o dispositivo da sentença, que determinou a correção monetária do desembolso, mas os juros de mora apenas a partir da citação. Assim, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe. Quanto ao pedido id 136348210, o indeferimento é de rigor, eis que não é possível, no bojo da presente demanda, a reserva dos honorários contratuais, como pretende o patrono da parte executada. Isso porque o valor deve ser perseguido em ação própria. Conclusão Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar o decote dos juros de mora a partir dos valores devidos. Indefiro também o pedido id 136348210. Descadastre-se o terceiro interessado. Intime-se a exequente para juntar nova planilha de débito, nos termos da presente decisão.” Em suas razões, o agravante alega que o contrato firmado com os executados (ID n° 136348212) contêm cláusula expressa referente à fixação de honorários contratuais. Destaca que o art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94, prevê que “(...) a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Nesse contexto, aduz que deve ser deferido seu pedido de cadastramento como terceiro interessado no feito originário; bem como determinada a reserva, em seu favor, dos valores inerentes aos honorários advocatícios que lhe são devidos pelos executados. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja determinada a reserva dos honorários contratuais vindicados, na condição de terceiro interessado e credor da parte executada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40204115. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifica-se que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária para o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. De início, convém salientar que é inconteste o direito do advogado à reserva ou destaque dos valores convencionados com quem o constituiu, nos casos em que há mandado de levantamento ou precatório, desde que o patrono junte aos autos o contrato de honorários antes da expedição do respectivo mandado de pagamento, em consonância com o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que ora transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. No mesmo sentido, o art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94 estipula que: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. (...) No entanto, afere-se da situação descrita nos autos que a questão em debate não remete à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais pactuados entre o Agravante e a parte credora/exequente; mas sim entre o agravante e os executados. Em outras palavras, pretende o Agravante opor, à parte credora/exequente, os termos do contrato que celebrou com a parte executada. Todavia, os honorários contratuais são devidos pela parte que contrata a prestação de serviços advocatícios, não sendo possível o repasse de tal ônus à parte contrária. Nesse contexto, não pode ser oposta a terceiros a relação jurídica celebrada entre os executados e seu Patrono, ora agravante, de forma que a reserva de valores devidos pelos executados ao agravante extrapola os lindes do feito, sendo inviável o comprometimento do crédito principal – ao qual faz jus a parte credora/exequente – para que seja garantido o cumprimento de cláusula firmada entre terceiros. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial. O contrato de honorários gera obrigação entre o causídico e seu cliente, não podendo ser oposto a terceiros. (Acórdão 1360370, 07155907220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6 a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO NÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBJETO DE CUMPRIMENTO. VERBA FIXADA EM CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE O EXEQUENTE E O ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO NÃO PASSÍVEL DE SER ATRIBUÍDA À PARTE EXECUTADA. 1. De acordo com o artigo 22 da Lei 8.906/1994, (Estatuto da OAB), "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". 2. Os honorários contratuais ou convencionais são devidos pela parte que contrata a prestação de serviços advocatícios, não sendo possível o repasse de tal ônus à parte sucumbente na ação na qual o advogado contratado atuou. 3. Observado que o título executivo judicial assegura ao advogado do exequente apenas o direito a honorários de sucumbência, não há razão para que seja expedida, em seu favor, carta de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da empresa executada, referente a honorários advocatícios de natureza contratual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377889, 07254189220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora